Tribunal: TJDFT
Processo: 0750837-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750837-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ALICIA KARIN RACHAUS RECLAMADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E S P A C H O Tratando-se de nova ação, intime-se a parte autora para comprovar sua hipossuficiência ou o recolhimento das custas iniciais. Na mesma oportunidade, manifeste-se sobre eventual indeferimento da inicial, considerando que a decisão apontada como descumprida foi observada pelo Juízo de origem naquela ocasião, e diante da possibilidade de recurso em face da nova decisão proferida na origem. Destaco que a Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal e obedece a hipóteses taxativas de admissão. Prazo: 15 dias. Brasília, 29 de novembro de 2024 15:16:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador